Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO PALÁCIO REAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SUPOSTA VANTAGEM INDEVIDA OFERECIDA POR PESSOAS LIGADAS A EMPRESA CONTRATADA PELO GDF PARA FORNECIMENTO DE ITENS HOSPITALARES. SUPOSTA FRAUDE NO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ORDEM DE PAGAMENTO EXPEDIDA À EMPRESA PELO SERVIDOR PÚBLICO QUE ERA SECRETÁRIO DE SAÚDE. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE O PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA E A DATA DE RECEBIMENTO DA SUPOSTA PROPINA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS CRIMES DESCRITOS NA INICIAL. DEPOIMENTOS DE DOIS RÉUS QUE FORAM BENEFICIÁRIOS DO ANPP. VALIDADE PROBATÓRIA RELATIVA. VERSÃO DE UM DELES NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE OS DELITOS PRATICADOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando constatado que a denúncia, bem como seu aditamento expõe, de forma técnica e pormenorizada, as condutas imputadas aos acusados e a classificação dos crimes, embasando-se em elementos de informação idôneos para autorizar a persecução penal. Assim, se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, a procedência da pretensão punitiva, a tipicidade das condutas descritas e a adequação ao ilícito penal imputado aos réus são matérias afetas ao mérito da ação penal em si.

2. Segundo doutrina de escol, o crime de corrupção ativa é prévio à realização do ato praticado pelo funcionário público. Assim, qualquer vantagem dada depois da prática do ato, sem ter havido qualquer tipo de promessa ou oferta anterior, não configura corrupção ativa, podendo, conforme o caso, constituir outro tipo de ilícito não penal, como, por exemplo, improbidade administrativa.

3. Caso concreto em que não há nenhuma comprovação de que os réus vinculados à empresa contratada pelo GDF tenham oferecido ou dado vantagem indevida ao então Secretário de Saúde; tampouco há demonstração de que o referido servidor público tenha solicitado ou auferido vantagem indevida, para beneficiar terceiros, tendo como contrapartida a contratação da empresa para fornecimento de itens hospitalares, em razão do seu cargo no governo.

4. A ausência de liame causal entre as transferências financeiras realizadas pelos réus e a contratação da empresa pelo GDF, além de estar demonstrada pela prova oral e documental, também é corroborada pelo extenso lapso temporal entre a expedição da ordem de pagamento à empresa, pelo GDF, após procedimento de licitação, e a data das transferências realizadas, pois não é crível que a suposta promessa para a prática do ato ilegal tenha ocorrido sete meses depois, já que a vantagem indevida, em crimes desta natureza, é paga antecipadamente ou, em caso de promessa, tão logo realizada a ilicitude vindicada pelo corruptor.

5. Em que pese a acusação insistir na tese de que houve fraude no processo licitatório da contratação da empresa pelo GDF, os indícios de possíveis irregularidades mencionadas nos autos sequer foram devidamente apurados, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial. Assim, torna-se inviável o acolhimento da tese de que o Secretário de Saúde teria aceitado propina da empresa contratada, em conta de terceiro, para que ela fosse contratada pelo GDF, mediante fraude no processo de licitação.

6. As versões apresentadas pelos réus beneficiários do ANPP devem ser analisadas com muita cautela, sobretudo para embasar sentença condenatória contra os demais corréus, pois, para terem direito ao benefício que lhes foi concedido, tiveram que confessar os delitos descritos na denúncia. Dessa forma, impõe-se que as análises dos depoimentos acima mencionados sejam valoradas de forma atenuada, a fim de que o processo penal não se converta em “uma autêntica frente de chantagens, acordos interessados entre alguns acusados, entre a polícia e o Ministério Público, com a consequente retirada de acusações contra uns, para conseguir a condenação de outros" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. cit., p. 476.)

7. O Col. STJ já manifestou entendimento de que a confissão do celebrante do ANPP pode ser utilizada em ação penal movida contra corréu não agraciado com a benesse processual, desde que ele fosse demandado a confirmar, em juízo, o conteúdo de sua confissão.

8. No caso em análise, apenas um dos réus beneficiado pelo acordo de não persecução penal ratificou sua versão sobre os fatos em juízo, o que demonstra uma grande falta de credibilidade no depoimento por ele prestado, sobretudo porque, na sua última oportunidade em se manifestar, apresentou uma versão coincidente com os fatos descritos na denúncia, com o nítido propósito de conseguir o benefício do acordo de não persecução penal para, ao final, ter em seu favor uma sentença declaratória de extinção de punibilidade.

9. Ainda que os depoimentos fornecidos pelos réus beneficiários do acordo demonstrem a possibilidade da existência de negócio escuso e ilícito entre eles e alguns corréus, o cerne da questão apurado nos autos não foi devidamente esclarecido, qual seja, a promessa de vantagem oferecida pela empresa e o recebimento de qualquer valor pelo Secretário de Saúde, para si ou para outrem, no tocante à contratação da referida empresa pelo GDF.

10. Sem um juízo de certeza, é inadmissível que seja proferida sentença condenatória, sob pena de violação à princípio da presunção de inocência, consagrado expressamente na CF, e ao princípio do "in dubio pro reo". Assim, se o acervo probatório quanto à autoria e materialidade dos crimes de corrupção ativa e passiva é frágil e insuficiente, deve ser mantida a absolvição dos réus, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

11. O processo de lavagem de dinheiro tem como antecedente necessário a prática de uma infração penal, de modo que a execução do delito propriamente dito tem início com a ocultação ou a dissimulação dos valores auferidos e se encerra – ou exaure – com a reinserção do capital ilícito na economia formal com aparência lícita. (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de Dinheiro – Ed. 2023, RB-1.1).

12. No contexto fático narrado, além de não ter sido demonstrada a existência de crime antecedente para a configuração do crime de lavagem de capitais, também não restou comprovado qualquer ilicitude do dinheiro oriundo da empresa que realizou as transferências financeiras. Ademais, não houve nenhuma conduta por parte dos réus que demonstrassem a existência do elemento subjetivo necessário à tipicidade da lavagem de dinheiro, qual seja, a vontade de lavar o capital, de reinseri-lo na economia formal com aparência de licitude.

13. Mantida a absolvição dos réus quanto à prática do crime tipificado no artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.